Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. Nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser arbitrados à luz do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e provido.